Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-10.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001220-10.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZORILDA SILVA COSTA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. FUN
D
E
F
. RECEITAS ORIUNDAS DE PRECATÓRIO
DECORRENTE DE
DEMANDA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO EM FACE DA UNIÃO.
PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS ENTRE OS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO VINCULADA AO QUANTO EXPRESSO NO ART. 22 DA LEI 11.494/2007.

I. Caso em exame

1. Trata-se
apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela Autora/Apelante, para que a Municipalidade fosse obrigada a fazer o repasse de 60% (sessenta por cento) dos valores recebidos através de precatório derivado de ação judicial proposta contra a União para recebimento de complementação de receitas derivadas do FUNDEF.

II. Questão em discussão

2. Logo, a questão controversa que se põe é: deve a municipalidade promover o
rateio, junto aos professores da rede municipal de ensino, dos valores recebidos a título de complementação de receita do FUNDE
F
em decorrência de precatório derivado de ação judicial proposta
contr
a
a
União.

III. Razões de decidir

3. É
verdade que a legislação especifica prevê a necessidade de o Município fazer o repasse de parte do
s valores advindos do FUNDEF através da remuneração dos professores da rede pública de ensino.

4. No entanto, quando se trata de recebimentos oriundos de ações judiciais manuseadas pela municipalidade em desfavor da União, a título de complementação do repasse, o entendimento que se solidificou no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que o caráter extraordinário da receita oriunda de precatório afasta a subvinculação constate do art. 22, da Lei nº 11.494/2007.

5. No mesmo sentido é o entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal de Justiça. 6. Não fosse só, tão somente a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 114/2021, ocorrida em 17/12/2021, houve a previsão de que sobre os recursos oriundos de precatório deveriam ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, de acordo com a regulamentação posta em legislação específica a ser editada pelo respectivo ente público

7. No presente feito, seu objeto se refere a precatório que antecede a EC 114/2021, e não há registro da existência de legislação municipal prevendo a forma para a divisão do rateio entre os profissionais do magistério.

IV. Dispositivo

8. Logo, o recurso deve ser conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a sentença impugnada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8001220-10.2023.8.05.0216
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ZORILDA SILVA COSTA DO NASCIMENTO
e
MUNICÍPIO DE
RIO REAL
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA